Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715010-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento recebido em relatoria eventual (ID 45981376). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0715871-54.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o fazendo nos seguintes termos (ID 155429057 dos autos de origem): “Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não há obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA ME em desfavor da BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de postular em sede de antecipação dos efeitos da tutela a ordem para “determinar que -Sejam imediatamente desbloqueadas as contas e aplicações colocadas em garantias da empresa REQUERENTE, no Banco do Brasil, Agência 1557-1, Conta Corrente 47026-0, a saber, nos valores de R$ 700.000,00 e R$ 1.830.000,00; ou que tais valores não sejam debitados pelo Banco Requerido até o julgamento final da presente ação; -Fique o Banco REQUERIDO impedido de incluir o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o trânsito em julgado da decisão terminativa destes autos, sob pena de multa diária a ser aquilatada por este juízo, com expedição de oficio para o Banco REQUERIDO;”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é improvável. Ora, a empresa SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA firmou com a parte requerida o contrato de Cédula de Crédito Bancário no 155.713.886 para a liberação de um crédito de R$ 3.417.899,91 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). Apesar da parte autora negar, o documento de ID 155381233 demonstra de forma clara que a empresa autora (SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA ME) assinou o documento na condição de interveniente garante. Um garantidor é aquele que se compromete a cumprir com a obrigação. Ao longo do feito será analisado se há ou não regularidade no aval lançado. No presente momento, é forçoso reconhecer que a empresa autora é garantidora do cumprimento da obrigação principal. Portanto, não vejo a probabilidade para fins de deferimento do pedido, nos moldes postulados. Outrossim, o deferimento do pedido de tutela de urgência mostra-se irreversível. Ora, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil é clara ao dispor que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Deferir o pedido de tutela de urgência, conforme postulado, criaria possivelmente uma situação de irreversibilidade no caso de improcedência do pedido, porquanto certamente seriam criados diversos obstáculos ao ressarcimento dos valores. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Cite-se e intimem-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Em síntese, alega que sofrera constrição em suas contas das importâncias de e R$ 700.000,00 e R$ 1.830.000,00, o que ocorreu sem prévio aviso. Pondera que o bloqueio decorre de débito de outra empresa, no caso, a SINALRONDA, a qual tomou empréstimos junto ao Banco ora agravado, e uma das sócias da agravante teria indevidamente garantido referidos contratos em nome da recorrente, no caso, a Sr. Gina Silvi Taniolo. Diz que “a agravante não possui nenhum vínculo civil com o com a empresa devedora ou mesmo com contrato entabulado.” Aduz que a sócia, Sr. Gina, não poderia ter colocado a empresa agravante como garantidora do contrato, por vedação prevista no contrato social. Alega que o agravado teria sido negligente ao analisar os documentos apresentados para a garantia do contrato. Defende estarem preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, mas indeferida na origem. Ao final, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal, determinando-se o desbloqueio das contas e aplicações colocadas em garantias em nome da agravante, “bem como fique o Banco AGRAVADO impedido de incluir o nome da AGRAVANTE nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o trânsito em julgado da decisão terminativa destes autos, sob pena de multa...” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 45962322. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Neste juízo primeiro, em prelibação sumária, observo que os contratos firmados entre a empresa SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA e o BANCO DO BRASIL contaram com a garantia expressa da empresa SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA, por sua sócia, a Sra Gina Silvi Taniolo (ID 155381233 – da origem). Tenho a observar ainda que, a despeito da alegação de impedimento da sócia de celebrar o contrato de garantia, nota-se que esta sócia, a Sra Gina Silvi Taniolo, qualificada como empresária, subscreve o contrato em nome da agravante (SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA), como garantidora, e também como titular da devedora principal (SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA), a indicar, ao menos em tese, a anuência em relação a garantia prestada, e ciência do comprometimento financeiro realizado. Não se olvide que, do documento de ID 155381230 dos autos de origem, verifica-se que a Sra. Gina é sócia majoritária da empresa SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA, de modo que, em tese, parece-me precipitada eventual avaliação de que ela não poderia firmar o aludido contrato de garantia. Com efeito, nesta cognição sumária, observo ainda que a contratação é de expressiva quantia, no caso, a Cédula de Crédito Bancário no 155.713.886, para a liberação de um crédito de R$ 3.417.899,91 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). Portanto, necessária maior cautela para eventualmente se afastar a garantia prestada, sendo assim imprescindível amadurecida instrução probatória, o que inexiste nesta fase incipiente em análise de agravo de instrumento. Neste contexto, tenho que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, por isso de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator